Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721392-22.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO RODRIGUES ALVES AGRAVADO: RENATO JANIQUES, SERGIO BUENO DA FONSECA, MARCO ANTONIO CICILIATI DECISÃO Paulo Rodrigues Alves interpôs agravo interno contra o acórdão de julgamento do agravo de instrumento por ele interposto, que manteve a decisão liminar que excluiu a Chapa 2, da qual é presidente, do processo eleitoral para o Conselho Comunitário de Segurança, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIC AO PARA CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANC A DE REGIAO ADMINISTRATIVA. PORTARIA 74/19 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANC A PUBLICA. OBSERVÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. I – Segundo regulamenta a Portaria no 74 de 01/07/2019 da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no ato do pedido de registro da Chapa para eleição para o Conselho Comunitário de Segurança de Região Administrativa deve ser analisada a documentação apresentada e realizado o exame da vida pregressa e investigação social dos candidatos. II – Presente o fundamento relevante para suspender o ato de eleição para o Conselho, diante da possível não observância do devido processo legal estabelecido na Portaria. III – Presente o risco de ineficácia da medida diante da iminência de realização das eleições. IV - Agravo de instrumento desprovido.” O agravante requer: “[...] A) Que seja alterada a decisão que negou seguimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID n.14777265) reconhecendo o direito de ter seu regular processamento, mesmo que seja em sede de retratação da nobre relatora, cf. preconiza o artigo 265 §3o. do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, ou a inclusão em pauta para julgamento do órgão colegiado, e assim, não ver frustrada a melhor oportunidade de ser negado seu prosseguimento, suspendendo-se os efeitos da decisão interlocutória contida no ID’s 44658268 e 45307966, determinando o prosseguimento do procedimento eleitoral com a (re)inclusão da CHAPA 2, com a devida concessão da tutela requerida no juízo a quo; B) E por fim que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar TODAS r. Decisões agravadas, retomando as eleições, com a participação da Chapa 2, assim como não admitindo a legitimação ativa concedida a partir da segunda decisão interlocutória (ID n. 45307966) nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante pelos fatos e motivos expostos no corpo deste recurso. [...]” O agravante impugna por meio de agravo interno um acordão de julgamento de agravo de instrumento da 6a Turma Cível. O art. 1.021 do CPC/2015 disciplina a hipótese de cabimento do agravo interno, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” No mesmo sentido o art. 265 do RITJDFT: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Portanto, o agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisão monocrática do Relator. Não é cabível para impugnar a decisão colegiada da Turma, hipótese dos autos. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora